Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0705120-93.2019.8.07.0018 APELANTE: GOIANIA HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 18459852 e seguintes, diante do estágio que se encontra o processo. Aguarde-se, pois, o julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator